Tribunal: TJSP
Processo: 1006281-14.2021.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo interno - Obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, sem pôr termo ao processo - Apelação interposta não conhecida - Recurso inadmissível - Incidência do art. 1.015, V, do CPC - Cabimento de agravo de instrumento - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Erro grosseiro verificado - Deserção também verificada - Descumprimento de decisão

Ementa:
Agravo interno - Obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, sem pôr termo ao processo - Apelação interposta não conhecida - Recurso inadmissível - Incidência do art. 1.015, V, do CPC - Cabimento de agravo de instrumento - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Erro grosseiro verificado - Deserção também verificada - Descumprimento de decisão que determinou o recolhimento do preparo e não foi objeto de recurso - Recurso não provido.